Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708049-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGLEUDE SILVA JOSE IMPETRADO: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IGLEUDE SILVA JOSE, interno do sistema penitenciário, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que estariam lhe negando o direito de entrevista com suas advogadas, para preparar sua Defesa em sede de Execução Penal, ao impossibilitar o agendamento eletrônico da entrevista e não autorizar o pedido de entrevista formulado presencialmente, após o interno ter sido transferido do Centro de Progressão Penitenciária – CPP para o CIR, por suposta ocorrência disciplinar. Ao analisar o feito, observa-se que inicialmente, o processo foi distribuído para a Câmara Criminal, que após notificação das autoridades impetradas, indeferiu o pedido liminar, conforme decisão de id. 15730590 - Pág. 2. Nada obstante, analisando a questão, o e. Relator, entendeu falecer competência a Câmara Criminal, razão pela revogou a decisão liminar retro e declinou da competência para a Câmara Cível – id. 16503348 - Pág. 1, o qual foi distribuído a esta Relatora. E ao analisar os fatos sem apreciação da questão de fundo, nada obstante o mandamus é de se ver que, pelas informações prestadas pelo Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal – id. 15744622, 15744623, 15744624, parece-me que já restou viabilizada a realização de entrevistas entre os custodiados e seus respectivos patronos durante a pandemia do COVID19. Em sendo assim, ao considerar que o pleito vindicado na presente ação mandamental foi atendida pelos órgãos de Segurança Pública do DF, intime-se o Impetrante para que, em 5 (cinco) dias, informe nos autos se ainda persiste interesse de agir no feito, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora